Tribunal: STF
Processo: RHC 188236
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Não se conhece de writ cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de impetração anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Klebert de Sousa Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 568.512/SP.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRAZO 90 DIAS. PEDIDO PREJUDICADO. COVID-19. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. 
    I - No tocante ao alegado excesso de prazo para o julgamento de apelação, verifica-se que o referido recurso foi recebido pela Corte em 9 de setembro de 2019, já teve parecer do órgão ministerial, já recebeu relatório do relator e, finalmente, o revisor liberou, no último dia 9 de abril de 2020, o feito para inclusão em pauta, assim, na hipótese e por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do recurso de apelação. 
    II - Ademais, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, qual seja, 10 anos de reclusão, no regime fechado, por crime de tráfico de drogas, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. 
    III - Quanto à alegação de violação ao parágrafo único do artigo 316 do CP, ou seja, ausência de reapreciação da necessidade da prisão a cada 90 dias, o pedido ficou prejudicado, isto porque, consoante informações prestadas pelo d. Magistrado a quo, a segregação cautelar foi reavaliada no dia 27 de março de 2020, oportunidade em que a medida foi mantida. 
    IV - Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista o risco de contaminação pelo Covid-19 em local com aglomeração de pessoas, verifica-se que a insurgência, apesar de examinada pelo Magistrado de 1º Grau, não o foi pelo eg. Tribunal de origem, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação 1500177-49.2019.8.26.0542/SP. Aduzem descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, pois não revisada a prisão preventiva do paciente após 90 dias de sua decretação. Mencionam a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, o deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o HC 185573/SP, de minha relatoria, previamente distribuído em 15.5.2020, e no bojo do qual já apreciei o pedido de liminar, em 17.6.2020. Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora